Tribunal: TJDFT
Processo: 0717496-37.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO. ERRO MÉDICO. NÃO CARACTERIZADO. ÚTERO DIDELFO. CURETAGEM. AMIU. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DE RESULTADO DANOSO. SENTENÇA MANTIDA
1. A Constituição Federal, no art. 5o, inc. LV e LIV, garante o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Tais garantias não são observadas quando o magistrado, sob premissa equivocada, indefere requerimento da parte e a impede de exercer uma faculdade prevista em lei, o que não se verifica na hipótese.
1.2 No que diz respeito ao procedimento da prova pericial, o Código de Processo Civil dispõe que, após a apresentação do laudo, o perito do juízo tem o dever de, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do Ministério Público, além de ponto divergente apresentado no parecer do assistente técnico da parte.
2. A relação jurídica em análise se submete aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos dispostos nos arts. 2o e 3o do referido diploma legal.
3. A responsabilidade do hospital por erro de seus profissionais é objetiva, fundamentada na teoria do risco, à luz dos arts. 6o, VI, do CDC e 927, parágrafo único, do Código Civil. Contudo, depende o dever de reparar da configuração da culpa do médico, conforme dispõe o art. 14, § 4o, do CDC. Cumpre observar, portanto, se estão preenchidos os elementos necessários para a configuração da responsabilidade civil, quais sejam: ato ilícito culposo, resultado danoso e nexo de causalidade.
4. Inexiste erro médico no caso dos autos, dada a adoção de procedimento idôneo ao tratamento da apelante. Ausente imperícia, imprudência ou negligência por parte da equipe médica ou demonstração de dano passível de compensação. Nessa toada, ausente ato ilícito culposo ou verificação de resultado danoso perante a paciente, não há que se falar em direito à indenização.
5. Apelação conhecida e não provida.